Tribunal: TJSP
Processo: 1042962-33.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ção ou refazimento da prova pericial – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – Art. 370 do CPC – Preliminar não acolhida – Conversão do julgamento em diligência desnecessário.

2. Prova técnica que afastou a incapacidade laborativa da autor ou a redução da capacidade – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção – Benefício acidentário indevido.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1042962-33.2020.8.26.0224; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

16/08/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Doença do trabalho – Sentença de improcedência – Apelação da autora.

1. Cerceamento de Defesa – Laudo pericial bem elaborado, por profissional competente e suficiente para o deslinde da causa – – Vistoria ambiental que em nada alteraria a conclusão do julgado – Desnecessidade de complementação ou refazimento da prova pericial – Princípios da livre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Doença do trabalho – Sentença de improcedência – Apelação da autora.

1. Cerceamento de Defesa – Laudo pericial bem elaborado, por profissional competente e suficiente para o deslinde da causa – – Vistoria ambiental que em nada alteraria a conclusão do julgado – Desnecessidade de complementação ou refazimento da prova pericial – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – Art. 370 do CPC – Preliminar não acolhida – Conversão do julgamento em diligência desnecessário.

2. Prova técnica que afastou a incapacidade laborativa da autor ou a redução da capacidade – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção – Benefício acidentário indevido.

Sentença mantida. Recurso desprovido.